Tribunal: STJ
Processo: 1002588-79.2021.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636775 - SP
(2024/0138404-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: PAULA VITORIA MERTHAN GOMES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO EMILIANO FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265826
INTERES.
: HOSPITAL SÃO LUCAS SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
EQUIPAMENTO
(NEURONAVEGADOR)
EM
CIRURGIA
DE
EMERGÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 283 E
E 5 E
284/STF
7/STJ.
1. Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão estadual
enfrenta de modo claro os fundamentos essenciais da controvérsia,
consignando, com base no conjunto probatório e no contrato, a necessidade
do equipamento e a abusividade da recusa da operadora.
2. Mantém-se o óbice da
quando o recurso especial deixa de
Súmula 283/STF
impugnar fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do
acórdão recorrido, notadamente quanto à urgência do caso, à interpretação da
cláusula que assegura cobertura para “aparelhagem necessária ao tratamento”
e à desatualização do rol da ANS utilizado como parâmetro para a negativa.
3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a
imprescindibilidade do equipamento e sobre a extensão da cobertura
contratual demanda reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas na via especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: da49fc2f-40eb-4748-8106-842c5d64008e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:40
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: da49fc2f-40eb-4748-8106-842c5d64008e

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2636775 - SP
(2024/0138404-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: PAULA VITORIA MERTHAN GOMES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO EMILIANO FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265826
INTERES.
: HOSPITAL SÃO LUCAS SA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE
EQUIPAMENTO
(NEURONAVEGADOR)
EM
CIRURGIA
DE
EMERGÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 283 E
E 5 E
284/STF
7/STJ.
1. Inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão estadual
enfrenta de modo claro os fundamentos essenciais da controvérsia,
consignando, com base no conjunto probatório e no contrato, a necessidade
do equipamento e a abusividade da recusa da operadora.
2. Mantém-se o óbice da
quando o recurso especial deixa de
Súmula 283/STF
impugnar fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do
acórdão recorrido, notadamente quanto à urgência do caso, à interpretação da
cláusula que assegura cobertura para “aparelhagem necessária ao tratamento”
e à desatualização do rol da ANS utilizado como parâmetro para a negativa.
3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem sobre a
imprescindibilidade do equipamento e sobre a extensão da cobertura
contratual demanda reexame de provas e interpretação de cláusulas
contratuais, providências vedadas na via especial (Súmulas 5 e
).
7/STJ
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED DE SÃO CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (fls. 1.040-1.068) contra decisão
monocrática de minha lavra que negou provimento ao seu agravo em recurso
especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.010):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DESAÚDE. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. CIRURGIA DE
ART. 1.022
EMERGÊNCIA. APARELHO NEURONAVEGADOR.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULAS N. 283 E
284
DO
STF.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVONÃO PROVIDO

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 584):

PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA.
Cirurgia neurológica de emergência – Negativa de custeio
de aparelho neuronavegador pela operadora de saúde –
Boleto encaminhado à parte consumidora – Propositura de
ação declaratória pela beneficiária do plano, a fim de
responsabilizar a operadora de saúde pelo custeio, bem
como de ação de cobrança pelo nosocômio responsável
pelo ato cirúrgico, objetivando o recebimento de valores da
autora
da operadora de saúde – Ações reunidas
e/ou
para julgamento conjunto – Tratamento médico com
previsão no rol da ANS – Dever de custeio do respectivo
aparelho neuronavegador – Prova pericial indicativa da
utilidade do equipamento para auxiliar no sucesso do ato
cirúrgico – Negativa abusiva – Determinação para que o
plano de saúde custeie a despesa mantida – Recurso
desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 930-934).
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em suma, o desacerto
da decisão monocrática, pugnando pela sua reforma. Argumenta, precipuamente, que: a)
houve, sim, negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que se omitiu
sobre pontos essenciais ao deslinde da causa, notadamente a aplicação da tese da
taxatividade mitigada do rol da ANS, a ausência de imprescindibilidade do equipamento
conforme a prova pericial e a existência de alternativa terapêutica coberta pelo plano; b)
não incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF, pois todos os fundamentos do acórdão
recorrido teriam sido devidamente impugnados em seu recurso especial, reiterando que a
controvérsia se limita ao custeio do neuronavegador, e não do procedimento cirúrgico em
si; c) a hipótese dos autos não é de reexame de provas, mas de valoração da prova
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

pericial, o que seria plenamente cabível em sede de recurso especial, de modo que os
óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ deveriam ser afastados para que se analise o mérito
da controvérsia e se reconheça a inexistência do dever de cobertura do equipamento.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.074-1.078), defendendo a
manutenção integral da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele conheço.
Contudo, no mérito, o recurso não merece provimento. A decisão
monocrática agravada deve ser mantida, porquanto os argumentos expendidos pela
agravante não são capazes de infirmar os fundamentos que a sustentam. Analiso,
pormenorizadamente, cada um dos pontos de insurgência.
I - Da inexistência de violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil
A agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao
afastar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional. Defende que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mesmo após a
oposição de embargos de declaração, permaneceu omisso quanto a questões cruciais para
a defesa da operadora de saúde, como a aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol
da ANS e a correta interpretação do laudo pericial, que, segundo a agravante, atestaria a
não imprescindibilidade do neuronavegador.
Tal argumento não prospera. Conforme reiteradamente afirmado por esta
Corte Superior, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O dever de
fundamentação, insculpido no
IX, da Constituição Federal, e replicado no
art. 93,
art. 489
do Código de Processo Civil, é cumprido quando a decisão judicial apresenta as razões
de seu convencimento, analisando as questões fáticas e jurídicas relevantes para a
solução da lide.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. PROGRAMA MINHA
CASA MINHA VIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
TESE DE INÉPCIA DA INICIAL.
SÚMULA 284/STF.
AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO
PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o Tribunal de origem, embora sem
CPC/2015
examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação
contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir
integralmente a controvérsia.
2. Incide o óbice da
se o dispositivo de lei
Súmula 284/STF
federal indicado como violado não guarda pertinência
temática com a tese objeto do recurso especial.
3. Na ação de indenização por vícios de construção, é apta
a petição inicial que detalha os vícios já verificados no
imóvel, descreve, com base em prova pré-constituída, a
existência de relação jurídica entre as partes e formula
pedido específico de reparação.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.701.392/MS,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
grifo meu.)
20/12/2024,

No caso concreto, o Tribunal de origem, ao julgar a apelação interposta
pela ora agravante, expôs de forma clara e suficiente os fundamentos que o levaram a
manter a sentença de procedência. Consta expressamente do voto condutor do acórdão
(fls. 587-588) que a manutenção da obrigação de custeio se baseou em uma análise
conjunta de diversos fatores, e não em um único elemento isolado.
O aresto destacou: (i) a existência de previsão contratual expressa para a
cobertura de "internação hospitalar e respectiva aparelhagem necessária ao tratamento"
(cláusula 31, item l, fls. 175); (ii) a elevada complexidade do procedimento (cirurgia
neurológica), que, por si só, tornava razoável a utilização de materiais que auxiliassem
no sucesso da intervenção, mormente diante do evidente risco de sequelas ou morte para
a paciente; (iii) a fragilidade da negativa da operadora, que se pautou em pareceres
lastreados em um rol de procedimentos da ANS sabidamente desatualizado; e (iv) a
conclusão da prova pericial, que, segundo a interpretação do Tribunal, afirmou que o uso
do aparelho neuronavegador, em cirurgias de natureza similar, "encontrava amparo na
literatura médica" (fls. 420).
A insurgência da agravante acerca da correta aplicação do precedente
firmado no
e da melhor interpretação a ser conferida ao laudo
EREsp n. 1.886.929/SP
pericial não configura omissão, mas sim uma divergência quanto ao mérito da decisão. O
Tribunal
não se omitiu; ele escolheu uma linha de fundamentação que considerou
a quo
preponderante e suficiente para resolver a controvérsia. Ao entender que a própria
cláusula contratual, aliada à complexidade do caso e ao amparo do equipamento na
literatura médica, justificava a cobertura, a Corte estadual, de forma implícita, afastou a
tese da agravante de que a ausência do procedimento no rol da ANS seria, por si só, um
óbice intransponível.
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

Portanto, a prestação jurisdicional foi entregue de modo completo e
fundamentado. O que se observa é o mero inconformismo da parte com o resultado que
lhe foi desfavorável, o que não se confunde com os vícios elencados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil. A decisão monocrática, ao afastar a alegada ofensa, o fez de
maneira acertada, não havendo razões para sua reforma neste ponto.
II - Da manutenção da incidência das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal
A decisão agravada assentou que o recurso especial não poderia ser
conhecido, em parte, pela incidência dos óbices das Súmulas n. 283 e 284 do Supremo
Tribunal Federal, aplicáveis por analogia. Isso porque, nas razões do apelo nobre, a
recorrente teria deixado de impugnar, de forma específica e direta, fundamentos
autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão recorrido.
A agravante, por sua vez, refuta veementemente essa conclusão, afirmando
ter rebatido todos os pilares do julgado estadual. Contudo, uma análise detida do acórdão
do Tribunal de Justiça e das razões do recurso especial interposto (cujas passagens são
descritas na decisão agravada e no próprio agravo interno) demonstra o acerto da decisão
monocrática.
Conforme já detalhado, o acórdão paulista se sustenta em uma pluralidade
de fundamentos. Entre eles, destacam-se três que foram apontados como não
devidamente infirmados pela decisão agravada: 1) o caráter de urgência da situação da
paciente; 2) a existência de cláusula contratual específica (cláusula 31, item l) que, na
interpretação do Tribunal, amparava o custeio da "aparelhagem necessária ao
tratamento"; e 3) o fato de a negativa inicial da Unimed ter se baseado em pareceres
fundamentados em rol da ANS de 2018, considerado desatualizado pela Corte de origem
(fl. 588).
Ao concentrar sua argumentação na taxatividade do rol da ANS, na
interpretação do laudo pericial sobre a não imprescindibilidade do equipamento e na
existência de alternativas terapêuticas, a recorrente não enfrentou, com a especificidade
necessária, cada um desses fundamentos autônomos. Por exemplo, quanto à cláusula
contratual, a recorrente argumenta que outra cláusula, que limita a cobertura ao rol da
ANS, deveria prevalecer. No entanto, o Tribunal de origem deu uma interpretação
autônoma à cláusula 31, considerando-a, por si só, como fonte da obrigação de custeio da
aparelhagem. Caberia à recorrente demonstrar o erro de interpretação dessa cláusula
específica pelo Tribunal, e não apenas invocar uma antinomia com outra disposição
contratual. A subsistência do fundamento de que a cláusula 31, por si só, justifica a
cobertura, sem uma impugnação direta e eficaz, atrai o óbice da Súmula n. 283 do STF.
Da mesma forma, o fundamento de que a negativa da operadora se baseou
em rol "sabidamente desatualizado" (fl. 588) permaneceu incólume. A discussão central
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

do recurso especial sobre a taxatividade do rol atual não infirma o argumento do Tribunal
de que a justificativa original da recusa era viciada por se pautar em norma ultrapassada.
Esse fundamento, por si, confere uma camada adicional de sustentação ao acórdão, e a
ausência de um ataque frontal e específico a ele reforça a correção da aplicação da
Súmula n. 283/STF.
Assim, a decisão monocrática não merece reparos ao reconhecer que,
diante da existência de fundamentos suficientes e autônomos não impugnados, o recurso
especial não poderia ser conhecido, por deficiência de fundamentação.
III - Da correta aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça
Por fim, a agravante se insurge contra a aplicação das Súmulas n. 5 e 7
desta Corte, defendendo que sua pretensão não é de reexame fático-probatório, mas de
correta valoração da prova pericial. Sustenta que o laudo é incontroverso ao afirmar a
não imprescindibilidade do neuronavegador, e que a análise dessa questão seria
puramente jurídica.
Mais uma vez, sem razão a agravante.
A distinção entre reexame e valoração da prova, embora sutil, é
fundamental para a delimitação da competência desta Corte Superior. A valoração da
prova ocorre quando, partindo-se de fatos tidos por incontroversos pelas instâncias
ordinárias, atribui-se a eles uma qualificação jurídica equivocada. O reexame, por outro
lado, implica a reapreciação dos elementos de convicção constantes dos autos para se
chegar a uma conclusão fática diversa daquela alcançada pelo Tribunal de origem.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. ERRO MÉDICO
CONSTATADO. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
REVALORAÇÃO DA PROVA.
SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
REVISÃO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não
há como afastar as premissas fáticas e probatórias
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua
análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão
em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. A pretensão recursal é de alterar as conclusões sobre os
fatos e provas do processo, para alcançar resultado
favorável na demanda. Isso nada mais é do que o
revolvimento do que já foi soberanamente julgado pelas
instâncias ordinárias. O Superior Tribunal de Justiça, pela
via extraordinária do recurso especial, não é terceira
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a prova,
como quer o agravante. As alegações de ofensa à lei
federal, no caso, atreladas a essa descabida pretensão,
encontram óbice intransponível na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.202.903/DF,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe de
)
10/4/2023.

No presente caso, a pretensão da agravante se enquadra perfeitamente na
segunda hipótese. Não há um fato incontroverso. O que existe é uma prova pericial com
diferentes nuances, e a agravante pretende que esta Corte Superior prestigie
determinados trechos do laudo (os que indicam a ausência de imprescindibilidade e a
fraqueza das evidências científicas – fls.
) em detrimento do trecho valorizado
424/425
pelo Tribunal de origem (o que afirma que o uso do aparelho "encontrava amparo na
literatura médica" - fl. 420). O Tribunal
, como soberano na análise do acervo
a quo
probatório, ponderou o conteúdo do laudo e, em conjunto com os demais elementos dos
autos (cláusula contratual, complexidade cirúrgica, urgência), formou sua convicção pela
necessidade do custeio.
Revisar essa conclusão, como pretende a agravante, exigiria uma nova e
profunda análise não apenas do laudo pericial, mas de todo o contexto fático em que a
controvérsia se insere. Seria necessário aferir se, de fato, o procedimento sem o
neuronavegador oferecia a mesma segurança e eficácia para a paciente, considerando seu
quadro clínico específico. Seria preciso, ainda, reinterpretar a cláusula 31 do contrato de
plano de saúde (fl. 175) para determinar se a expressão "aparelhagem necessária"
abrange ou não o equipamento em questão, análise vedada pela Súmula n. 5/STJ.
Portanto, a lide, tal como posta, recai inequivocamente na seara fático-
probatória. Acolher a tese recursal demandaria a transformação deste Superior Tribunal
de Justiça em uma terceira instância de julgamento, o que é incompatível com sua missão
constitucional de uniformizar a interpretação da legislação federal. A decisão
monocrática, ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, agiu em estrita conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:51:58
Código de Controle do Documento: 567684aa-7b2b-4a6b-9225-995d9e9f20f8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.636.775 / SP
Número Registro: 2024/0138404-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025887920218260566 100361420218260566
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
AGRAVADO
: PAULA VITORIA MERTHAN GOMES
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO EMILIANO FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265826
INTERES.
: HOSPITAL SÃO LUCAS SA
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED DE SAO CARLOS - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO CAZU - SP069122
RAFAEL VALÉRIO MORILLAS - SP315113
Documento eletrônico VDA54618390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 2901f44f-0830-4a50-9796-95694af96adf

AGRAVADO
: PAULA VITORIA MERTHAN GOMES
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODRIGO EMILIANO FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO -
SP265826
INTERES.
: HOSPITAL SÃO LUCAS SA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:34
Código de Controle do Documento: 2901f44f-0830-4a50-9796-95694af96adf